Tribunal: TJMT
Processo: 1030997-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030997-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAMAO MIGUEL GONCALVES - CPF: 661.789.241-00 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização securitária, decorrente de invalidez permanente parcial em razão de acidente de trânsito, no âmbito do seguro obrigatório DPVAT.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado na sentença observou a proporcionalidade legal exigida nos casos de invalidez permanente parcial, conforme previsto na Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.945/2009, e conforme entendimento do STJ no REsp no 1.246.432/RS.

III. Razões de decidir:

3. Laudo pericial judicial concluiu pela existência de invalidez permanente parcial do membro superior esquerdo, com perda de mobilidade, quantificada em 25% de 70% do teto da cobertura do seguro.

4. A fixação do valor indenizatório em R$ 2.362,50 observou os critérios técnicos e legais, tendo por base a tabela legal e a proporcionalidade entre a lesão e o limite de cobertura da apólice DPVAT.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o valor da indenização por invalidez parcial permanente deve ser proporcional ao grau de comprometimento funcional do membro afetado.

6. Ausência de erro na sentença quanto à interpretação da norma e aplicação dos critérios de cálculo previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O valor da indenização por invalidez permanente parcial no seguro DPVAT deve ser calculado de forma proporcional ao grau de invalidez constatado, conforme tabela legal, sendo suficiente o laudo pericial judicial que ateste a incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.945/2009; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.12.2011; STJ, REsp 1.333.058/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por RAMÃO MIGUEL GONÇALVES, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mais correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil trezentos reais), nos termos do art. 85 §8o, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do
decisum
para a aplicação correta do valor da condenação em conformidade com Laudo Pericial Judicial e nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 273434379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RAMÃO MIGUEL GONÇALVES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito (Num. 273434370).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que houve erro na aplicação da tabela estabelecida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009. O valor determinado para a indenização é equivocado. Assevera que o laudo pericial constatou lesão passível de indenização por invalidez permanente em um dos ombros, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a ser calculada sobre a importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) x 25% = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos - Num. 273434376 – pág. 02).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp no 1.246.432/RS).

A Avaliação Médica para Fins de Verificação do Grau de Invalidez Permanente
,
subscritada pelos drs. Bruno Tamelini (CRM/MT 13778) e Emilio Smiljanic (CRM/MT 9171), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, causou perda de mobilidade do membro superior esquerdo em razão de lesão no ombro. Os peritos judiciais confirmaram invalidez permanente em membro superior esquerdo, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), conforme se vê no Laudo Pericial Judicial (Num. 273434362 – pág. 03).

Em consequência, concluiu a perícia judicial pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial em membro superior esquerdo, quantificada em 25% (vinte por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025